Tribunal: TJDFT
Processo: 0729277-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que o paciente está preso desde 23/08/2022, por força de mandado de prisão temporária de 30 dias; que a prisão foi requerida, primordialmente, para realização de interrogatório; que o Juízo Impetrado já requisitou à Autoridade Policial, em despacho datado de 25/08/2022, o envio de Relatório Final das Diligências, no prazo máximo de 30 dias (Id 38927381, pág. 184); e que a defesa, ora impetrante, não requereu na instância de origem a revogação da prisão temporária, solicitem-se, com urgência, informações prévias ao Juízo Impetrado. Uma vez prestadas, retornem os autos imediatamente conclusos para exame da tutela de urgência requerida. Brasília-DF, 06 de setembro de 2022. Desembargador Jesuino Rissato Relator